Tribunal: TJMT
Processo: 1066010-57.2022.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066010-57.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ERICA PEREIRA CARVALHO - CPF: 992.459.571-87 (RECORRENTE), VICTOR HUGO SENHORINI DE AQUINO - CPF: 009.604.341-51 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTO
S
DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA.
LIGAÇÃO NOVA.
DESCUMPRIMENTO
DO PRAZO NORMATIVO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Contudo
,
se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento.

2.O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos. A ligação nova de energia realizada pela concessionária fora do prazo normativo enseja o descumprimento da norma de regência e caracteriza sua conduta ilícita.

3.A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Não havendo nenhuma das hipóteses tipificadas e o intuito doloso não há caracterização da litigância de má-fé.

4.Recurso conhecido e não provido.

5. Custas processuais e honorários advocatícios, estes majorados para R$ 800,00 (oitocentos reais), pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1066010-57.2022.8.11.0001

Origem:
4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido:
ERICA PEREIRA CARVALHO

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

ERICA PEREIRA CARVALHO ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no
ID 175302327/PJe2.

Concluiu
que:a) a parte reclamante solicitou a instalação dos serviços de energia elétrica em 27/09/2022, que foi indeferido por não cumprir as condições técnicas exigidas pela Reclamada; b) a reclamante alega que regularizou a situação e que solicitou novamente a ligação junto a Reclamada nos dias 11/10/2022, indeferida por ausência de padrão, e no dia 14/10/2022, indeferida por endereço errado; c) argumenta que nesses dias o padrão já estava instalado e o endereço informado estava correto, não havendo motivos para a não ligação da energia pela Reclamada; d) afirma que a ligação foi realizada somente em 26/10/2022, após abrir reclamações na ouvidoria e pela internet; e) pela análise dos autos, a parte Reclamante realizou as adequações técnicas solicitadas pela Empresa Reclamada e mesmo assim ela demorou para efetuar a instalação da unidade consumidora. Julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a Reclamada a pagar à Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A part
e reclamada interpôs Recurso Inominado no ID 175302328/PJe2.
Sustentou que: a) a parte autora/recorrida foi cientificada todas as vezes do motivo de reprovação da ligação da unidade consumidora, bem como, a empresa não pode oferecer risco à saúde de seus colaboradores; b) o máximo que a recorrida poderia ter suportado são meros dissabores ou aborrecimentos cotidianos, jamais, danos morais. Ao final, requereu seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença recorrida e seja a demanda julgada totalmente improcedente.

A parte
reclamante apresentou contrarrazões no ID 178353197/PJe2.
Argumentou que

a própria Recorrente enviou um documento formal a Recorrida reconhecendo o descumprimento dos prazos estabelecidos pela legislação setorial aplicável. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar recursal, pugnou para que seja negado provimento ao recurso e ainda pela condenação da Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observaras diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os
argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido.2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno improvido.(STJ
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA.1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada.2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos.Incidência da Súmula 83 do STJ.
3.
Agravo interno desprovido.(STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023.)

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou
procedente
s
os pedidos da inicial com o argumento de que a reclamada demorou para efetuar a instalação da unidade consumidora.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente
sustentou que recorrida foi cientificada todas as vezes
do motivo de reprovação da ligação da unidade consumidora, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Serviços prestados. Eficiência em relação aos prazos normativos.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC

.

O serviço de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos.

Conforme o Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica deve cumprir os seguintes prazos:

1

art. 6o

5 dias úteis

realizar as alterações cadastrais

2

art. 6o

10 dias úteis

realizar as alterações cadastrais, com visita técnica

3

art. 56

30 dias

fornecer o orçamento estimado

4

art. 78

10 dias úteis

disponibilizar estudos do orçamento

5

art. 136

30 dias

informar as condições para a revisão da demanda contratada em projetos de eficiência energética

6

art. 222, I

30 dias

enquadramento na modalidade tarifária horária branca

7

art. 223

30 dias

retorno à modalidade tarifária convencional

8

art. 243, § 1o

15 dias

providenciar o reparo do meio utilizado para o acompanhamento da leitura de medição externa

9

art. 257, §4o

5 dias úteis

fornecer cópia do processo de defeito na medição

10

art. 393, § 3o

5 dias úteis

fornecer cópia da gravação da chamada telefônica

11

art. 418,
p.único

3 dias úteis

informar a relação dos registros do histórico das demandas

12

art. 435

30 dias

informações relacionadas aos indicadores de continuidade, compensações e interrupções

13

art. 463, §8o

5 dias úteis

fornecer cópia do processo de levantamento cadastral de iluminação pública

14

art. 464

30 dias

disponibilizar informações do sistema de informação geográfica

15

art. 598, §4o

5 dias úteis

fornecer cópia do processo de irregularidade

16

art. 604

5 dias úteis

fornecer cópia do processo de ressarcimento de danos

17

art. 51, I

30 dias

informar o resultado da análise de projeto

18

art. 51, II

10 dias úteis

informar o resultado da reanálise de projeto em caso de análise anterior incompleta

19

art. 86, §2o, I

10 dias úteis

disponibilizar o projeto e demais informações em caso de antecipação de obra

20

art. 94

3 dias úteis

encaminhar o relatório de vistoria em caso de reprovação

21

art. 112, caput

30 dias

comunicar o resultado do comissionamento de obras

22

art. 112, §1o

10 dias úteis

comunicar o resultado do comissionamento de obras no caso de informação anterior incompleta

23

art. 203

5 dias úteis

informar o resultado da análise de classificação tarifária

24

art. 203

10 dias úteis

informar o resultado da análise de classificação tarifária, caso haja necessidade de visita técnica

25

art. 250

30 dias

inspeção do sistema de medição de faturamento e demais providências

26

art. 296

5 dias úteis

para informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade

27

art. 296

10 dias úteis

informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade, caso haja necessidade de visita técnica

28

art. 325, §3o

15 dias

solucionar reclamação de compensação de faturamento

29

art. 408, I

5 dias úteis

solução de reclamações, sem visita técnica, exceto as que possuam prazo próprio

30

art. 408, II

10 dias úteis

solução de reclamações, com visita técnica, exceto as que possuam prazo próprio

31

art. 409

30 dias

atendimento de solicitações que não disponham de prazo próprio

32

art. 421, § 1o, II

10 dias úteis

comunicar as providências adotadas na Ouvidoria da distribuidora

33

art. 421, § 2o

prazo informado

comunicar as providências adotadas na Ouvidoria da distribuidora em caso de prorrogação do prazo

34

art. 438, §1o, I

15 dias

realizar a inspeção técnica, a medição instantânea e demais providências em casos de reclamação de tensão

35

art. 438, §1o, II

30 dias

realizar a medição pelo período de 168 horas e entregar o laudo técnico do resultado

36

art. 477, §2o

30 dias

fornecer
informações sobre a arrecadação da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública

37

art. 525

30 dias

avaliar reclamação sobre disponibilidade mensal insuficiente

38

art. 525,
p. único

60 dias

adotar medidas corretivas em caso de disponibilidade mensal insuficiente

39

art. 543, III

60 dias

regularizar nível tensão, sistema MIGDI ou SIGFI

40

art. 613, I

1 dia útil

verificação ou retirada do equipamento danificado utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos

41

art. 613, II

10 dias

verificação ou retirada do equipamento danificado

42

art. 617, I

15 dias

informar o resultado da solicitação de ressarcimento feita em até 90 dias

43

art. 617, II

30 dias

informar o resultado da solicitação de ressarcimento feita com mais de 90 dias

44

art. 618

20 dias

efetuar o ressarcimento em caso de deferimento

45

art. 49, § 4o

10 dias úteis

instalação do padrão de entrada gratuito

46

art. 64, I

15 dias

fornecer o orçamento de conexão, conexão de unidades consumidoras, inclusive com micro GD em tensão menor que 69kV, sem obras

47

art. 64, II

30 dias

fornecer o orçamento de conexão, conexão de unidades consumidoras, inclusive com micro GD em tensão menor que 69kV, com obras

48

art. 64, III

45 dias

fornecer o orçamento de conexão, demais conexões

49

art. 84

5 dias úteis

entregar os contratos e demais documentos

50

art. 88, I

60 dias

concluir as obras de conexão, tensão menor que 2,3 kV

51

art. 88, II

120 dias

concluir as obras de conexão, tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, até 1km

52

art. 88, III

365 dias

concluir as obras em tensão menor que 69 kV

53

art. 88, §1o

cronograma

concluir demais obras não previstas nos critérios anteriores

54

art. 90

45 dias

conexão - Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021

55

art. 91, I

5 dias úteis

vistoria e instalação de medição, conexão menor que 2,3 kV

56

art. 91, II

10 dias úteis

vistoria e instalação de medição, conexão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV

57

art. 91, III

15 dias úteis

vistoria e instalação de medição, conexão maior ou igual a 69 kV

58

art. 96, §1o

cronograma

Implantação/adequação do sistema de medição no ACL

59

art. 97, II

10 dias úteis

aprovar o projeto de medição de central geradora, importador e exportador de energia

60

art. 97, IV

10 dias úteis

comunicar a avaliação do relatório de comissionamento do sistema de medição

61

art. 138, §4o

3 dias úteis

alteração de titularidade, área urbana

62

art. 138, §4o

5 dias úteis

alteração de titularidade, área rural

63

art. 252, II

30 dias

substituir o medidor e demais equipamentos de medição após a data de constatação do defeito

64

art. 362, I

4 horas

religação em caso de suspensão indevida

65

art. 362, II

4 horas

religação de urgência em área urbana

66

art. 362, III

8 horas

religação de urgência em área rural

67

art. 362, IV

24 horas

religação normal em área urbana

68

art. 362, V

48 horas

religação normal em área rural

69

art. 527

10 dias úteis

vistoria para conexão, sistema MIGDI ou SIGFI

70

art. 528

10 dias úteis

conexão, sistema MIGDI ou SIGFI

71

art. 533

120 horas

religação, sistema MIGDI ou SIGFI

72

art. 534

72 horas

religação em caso de suspensão indevida, sistema MIGDI ou SIGFI

Dessa forma, quando a concessionária de serviço público ultrapassa o prazo informado na Resolução Normativa, presta um serviço ineficiente, cometendo conduta ilícita.

Nesse sentido:

(...)5. A resolução 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 362, V, dispõe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o restabelecimento dos serviços em unidade consumidora instalada em área rural, diante disto, não restando comprovada a ocorrência de fato fortuito e demonstrado que a suspensão dos serviços de
energia elétrica perdurou, por aproximadamente, 04 (quatro) dias, resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar. (...)(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)

(...) Demora
injustificada para o restabelecimento do serviço, quando ultrapassa os limites do razoável, caracteriza a falha na prestação do serviço. Inviabilidade técnica não demonstrada. Concessionária que ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário -
Desacordo com
o que preceitua o art. 362, V, e § 2o I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL. Sentença mantida.Recurso improvido. (N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)

Vale salientar que é ônus do consumidor trazer evidências de que
solicitou a
ligação

de energia em sua Unidade Consumidora, bem como que, de fato, permaneceu sem energia elétrica em sua residência por período superior ao que dispõe a resolução normativa.

Assim é a jurisprudência das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 03 (TRÊS) DIAS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de ação na qual o Recorrido ADILSON VICENTE PEREIRA postula indenização por danos morais, em razão da
interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência, por mais de 03 (três) dias. 2. Com efeito, inexiste prova cabal e segura de que a residência da Recorrida tenha sido atingida pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial.3. Destarte, embora a Recorrida colacione tela sistêmica do banco e dados da companhia elétrica que indica queda de arvores que afetou o fornecimento de energia elétrica na região denominada “Paredão Grande”, na respectiva tela apenas identifica que 2 (duas) Unidades Consumidoras foram afetas, quais sejam UC 1887 e UC 2201, ou seja, não há evidência que a Unidade Consumidora do Recorrido (UC 6/1162281-8) tenha sofrido consequências da interrupção. Demais disso, não for colacionado um único número de protocolo que pudesse substanciar as alegações autorais.4. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações da consumidora, no sentido de que a sua residência ficou sem energia entre o período de 30/10/2019 e 01/11/2019.5. Ademais, a falha na prestação do serviço poderia ter sido comprovada por outros meios, como fotografias do prejuízo suportado com a perda dos alimentos, no entanto, a parte consumidora manteve-se inerte com a produção de provas capaz de embasar os fatos alegados.6. Inobservância do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.7. Sentença reformada.8. Recurso conhecido e provido.(N.U 1003294-53.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/08/2021, publicado no DJE 17/08/2021).

No mesmo sentido: N.U 1001060-35.2019.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/09/2020, publicado no DJE 22/09/2020; N.U 1005285-30.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022, publicado no DJE 03/08/2022.

A
Resolução n. 414/ANEEL/2010 prevê no
artigo 31
que a ligação da unidade consumidora ou adequação
da ligação existente deve ser efetuada em
02(dois) dias úteis
para unidade consumidora localizada em área urbana.

Em exame do conjunto fático probatório disponível, mormente o documento juntado no ID 175302298/PJe2, nota-se que o serviço de ligação foi solicitado em22/09/2022e este somente foi executado em 26/10/2022(ID 175302310/PJe2), ou seja, depois do prazo estabelecido pela resolução normativa da ANEEL, ensejando conduta ilícita.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

(...) 1.
Segundo a

reiterada jurisprudência
deste Superior Tribunal

de
Justiça, a

mera utilização

de recursos

previstos em

lei não
caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado
o caráter

manifestamente infundado
do reclamo ou o dolo da parte
recorrente em

obstar o

normal trâmite
do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2.Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)

Em exame dos autos, não se vislumbra a ocorrência de qualquer hipótese tipificada e, muito menos, o
caráter manifestamente

infundado
das alegações
da parte reclamada ou o seu dolo
em obstar

o normal
trâmite do processo.

Por esta razão, não merece acolhimento o pleito de litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatíci
os, majorados para R$ 800,00 (oitocentos reais), com base no artigo 85, §8o, do CPC
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023